Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-36.2002.8.11.0099
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000033-36.2002.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELANTE), EDSON ALVELLOS FERNANDES - CPF: 064.798.201-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CATANIO LTDA - CNPJ: 36.895.001/0001-99 (APELADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DECLINOU COMPETÊNCIA AO TRF - PRIMEIRA REGIÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – IBAMA – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 108, II, CRFB –
artigo 15, I, da Lei nº 5.010/66
–

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO
.

1.

Conforme previsto no artigo 108, II, da Constituição da República e no artigo 15, I, da Lei n.º 5.010/66, compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação.

2.

Reconhecida a incompetência desta Corte de Justiça para apreciação do recurso e remessa ao TRF- Primeira Região.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis – IBAMA

contra a

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, na Ação de Execução Fiscal n.º 0000033-36.2002.8.11.0099, Código 12516, julgou procedente o pleito constante da Objeção de Pré-Executividade, a fim de declarar a prescrição intercorrente e, de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC, com arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante requer, de início, que seja o presente recurso remetido ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. No mérito (id. 138329162 – pp. 111/113), aduz que
“a prescrição intercorrente somente deve ser aplicada quando o credor, regularmente intimado para cumprir uma diligência, quedou-se inerte”
, o que inocorreu no caso, em que tampouco houve o arquivamento provisório do feito. Por tais motivos, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente e dado prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões em id. 138329168 – pp. 1/4.

O recurso é tempestivo (id. 138329164) e o Apelante é dispensado do preparo (id. 138443171).

Dispensável a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais (Súmula 189/STJ).

Conclusos por redistribuição (id. 157364688).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação visa a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso VI, do CPC.

Extrai-se dos autos que este recurso é originário da ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente vinculado à União, tanto que promovida por intermédio da Advocacia Geral da União junto à Justiça Estadual Comum, já que à época do ajuizamento, em 20/08/2002, a Comarca de Juína não contava com Vara da Justiça Federal (id. 138329162 – pp. 10 e 17).

De acordo com Resolução n.º 600-17 de 28/06/2005, do TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106 de 28/06/2013, firmou-se a jurisdição no município de Juína-MT.

Com efeito, a Justiça Estadual é competente para julgar as demandas que envolvam entes federais, nas comarcas onde não se encontre instalada Vara Federal, a teor do que dispõe o artigo 15, I, da Lei n.º 5.010/66, que organiza a Justiça Federal de primeira instância, como se vê:

“(...) Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: (Redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019)

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas; (revogado pela Lei n.º 13.043, de 2014)”

No caso em tela, o título executivo foi distribuído em data anterior à revogação do aludido inciso I, razão pela qual se autorizava a sua tramitação perante a Justiça Comum, ante a ausência de Vara Federal na Comarca de Juína-MT. No mais, cumpre destacar no ano de 2004, foi criada e instalada a Comarca de Cotriguaçu, que abrange o município e Juruema/MT, sendo então determinada baixa dos autos no Cartório Distribuidor da Comarca de Juína e determinada a sua remessa para o novel Juízo (id. 138329162 - p. 42)

Ocorre que, sentenciado o feito e interposto o recurso, devem os autos ser direcionados ao Tribunal Regional Federal, já que a competência da Justiça Estadual, nas causas que envolvem a União, ou órgão vinculado a esta, esgotam-se na Primeira Instância, nos termos do artigo 108, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil
, in verbis
:

(...) Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...) II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais
e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
. (detaquei)

Nesse sentido, trago julgados desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IBAMA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL – ESGOTAMENTO JURISDICIONAL ESTADUAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – REMESSA DO RECURSO INTERPOSTO À JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE
.

É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4º, da Constituição da República. Competência declinada. (Agravo de Instrumento Nº 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014).
”
(N.U 0001489-69.2004.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 30/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL (UNIÃO) - CRÉDITO FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4º, DA CF/88 - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante o previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.”

(
N.U 0008112-87.2012.8.11.0055, Relator: Des.
José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO
.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna
.”

(N.U 0000815-04.2008.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 26/05/2022)

À vista disso, acolho a arguição posta nas razões recursais, e, via de consequência, reconheço e declaro a incompetência deste e. Tribunal de Justiça e determino que sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que detém competência para processar e julgar o presente recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023